Tribunal: TJSP
Processo: 2283019-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, a exigir medida de

Ementa:
EXECUÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, a exigir medida de ofício por este Tribunal, não se observando nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente, em regular cumprimento de pena, existindo motivação específica, com a questão levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283019-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROBERT
VIEIRA ALVES e Impetrante LUZIA DINIZ VIEIRA, é impetrado MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283019-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20124
2
HABEAS CORPUS No 2283019-85.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogada, Doutora Luzia Diniz Vieira.
Paciente: ROBERT VIEIRA ALVES
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 1a RAJ).
Comarca: Capital.
VOTO No 20.124.
EXECUÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO
DE PROGRESSÃO.
Impetração que busca a reforma da
decisão proferida no curso da execução.
Descabimento. Via inadequada. Existência
de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada,
ademais, a impetração do writ como
sucedâneo recursal. Precedentes do C.
STF e STJ. Não se vislumbra flagrante
ilegalidade na decisão proferida no curso
da execução, a exigir medida de ofício por
este
Tribunal,
não
se
observando
nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do
paciente, em regular cumprimento de
pena, existindo motivação específica, com
a questão levantada, ali enfrentada, sendo
de mérito.
Indeferimento “in limine”.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283019-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20124
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/46), com pedido liminar, proposta pela Advogada,
Doutora Luzia Diniz Vieira, em benefício de ROBERTO
VIEIRA ALVES.

Consta que o paciente cumpre pena em
regime semiaberto José Parada Neto, em Guarulhos.
Alega que o paciente já cumpriu os requisitos legais para
progressão ao regime aberto, porém, o pleito foi indeferido
por decisão proferida pelo Juiz de Direito do Departamento
de Execução Criminal (Deecrim 1a RAJ), apontado aqui como
autoridade coatora. Argumenta que a decisão é ilegal, daí
que postula, aqui, sua reforma, para efetiva progressão ao
regime aberto, ainda mais diante da situação da pandemia,
com Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça
que ressalta a excepcionalidade das prisões. No mérito,
aguarda confirmação da liminar eventualmente deferida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283019-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20124
4
De
há
muito
já
se
assentou,
na
jurisprudência, que, diante de seu estreito âmbito de
incidência, é vedado que se valha o impetrante do “writ”
como sucedâneo recursal para decisões proferidas, sendo
esta via, pois, imprópria e inadequada para a pretensão
(STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC no 141.815,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 182.359, rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, entre outros).
A ordem não comporta conhecimento,
devendo ser indeferida in limine.
A

decisão
impugnada
foi
assim
motivada: “Vistos. Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto
em favor de Robert Vieira Alves. O procedimento está devidamente instruído
com documentos e manifestação do Ministério Público (fls. 667). É o
relatório. Fundamento e decido. Se faz necessária a observância do sistema
progressivo de cumprimento da pena (arts. 112, caput, da LEP e 33, §2o, do
CP), que não restou afastado pela referida decisão. Em outras palavras, o
mero preenchimento do requisito objetivo não dispensa a passagem pelo
regime intermediário, a permitir o retorno gradual do sentenciado à
liberdade. Assim, considerando que o sentenciado foi removido ao regime
semiaberto apenas em 08/07/2020, verifico que não permaneceu tempo
suficiente no regime intermediário, a autorizar nova progressão de regime
Por enquanto, melhor verificar a conduta do reeducando por mais tempo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283019-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20124
5
regime intermediário, com o que poderá reconhecer-se que a reintegração
social é viável e, então, poderá ser concedida nova progressão. No presente
momento, a passagem praticamente direta do regime fechado diante do
curto período de tempo em regime semiaberto revela-se prematura. Ante o
exposto, indefiro a progressão ao REGIME ABERTO em favor de Robert
Vieira Alves, RG: 32523992, RJI: 170041151-55, ora recolhido/a no/a
Penitenciária "José Parada Neto" - Guarulhos I + Anexo Penitenciário.
Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Penitenciária
"José Parada Neto" - Guarulhos I + Anexo Penitenciário, que deverá imprimi-
la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para
ciência de Robert Vieira Alves. P.R.I.C. São Paulo, 25 de agosto de 2020”
(fls. 191/193, dos autos principais).
A impetrante insurge contra a decisão
que indeferiu o pedido de progressão de regime do
paciente. Ressalta-se que eventual acerto ou desacerto
na decisão ora impugnada deve ser discutida em recurso
próprio, especificamente, o Agravo em Execução (art. 197,
da LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele.
De qualquer forma, não se vislumbra
ilegalidade manifesta ou abuso na decisão proferida, haja
vista convenientemente motivada, não existindo situação
de flagrante e inquestionável ilegalidade que justifique a
existência do remédio constitucional, destacando, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283019-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20124
6
repetindo, que não foi demonstrado pela impetrante
nenhum ato manifestamente abusivo ou ilegal apto a
ofender ou ameaçar direito de ir e vir do paciente, em
regular execução de pena, tampouco foi demonstrado
aqui, qualquer situação de vulnerabilidade do paciente a
justificar deferimento de prisão albergue domiciliar na
forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de
Justiça. Do existente, não se vislumbrando, repete-se,
qualquer ilegalidade a exigir correção de ofício por este
E. Tribunal.
A questão da Recomendação apontada,
ou seja, o problema do “Coronavirus”, reforça-se, não
justifica, por si só, de imediato, deferimento de qualquer
medida em favor do respectivo paciente, haja vista tratar-
se de momento muito sério que passa o mundo inteiro,
com necessidade, não se nega, de muito critério e
atenção para a defesa do indivíduo. Em se tratando
daqueles que, por algum motivo, estão separados da
Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve, então,
ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283019-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20124
7
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade
do agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como
a Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
pelo apresentado, não definida ou comprovada.
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR